Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721360-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: J. P. B. I. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA NATHALI MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA contra a decisão de ID 226415633 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOHN PETERSON BARBOSA ITAPIREMA, deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que figura no polo passivo na condição de litisdenunciada; que houve fraude na contratação; que se trata de medicamento destinado a tratamento de doença pré-existente; que há necessidade de cumprimento de prazo de carência de 24 meses; que se trata de medicamento de uso domiciliar; que houve determinação de marca específica e de quantidade elevada do medicamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Por intermédio do despacho de ID 72364819, determinou-se a regularização do preparo. Custas recolhidas (ID 72627197). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de irregularidade na contratação do plano de saúde, bem como do excesso da quantidade do medicamento prescrito pelo médico assistente. Quanto à primeira questão, existe um cenário em que determinada parte apresenta documentos e deduz um pedido, no primeiro grau de jurisdição, que é valorado. Irresignada, a parte submete ao segundo grau de jurisdição a revisão desta análise. Há, contudo, outro quadro, no qual a parte contrária, de modo originário (ou seja, sem submissão prévia ao primeiro grau de jurisdição), apresenta novos argumentos e documentos, pretendendo a reforma da decisão. O presente recurso apresenta a segunda hipótese. Ao narrar a relação jurídica estabelecida com a operadora de plano de saúde e a inexistência de cobertura, a parte apresenta novos elementos diretamente no segundo grau de jurisdição, havendo clara supressão de instância, que viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo” (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023). Esse reconhecimento não resulta na impossibilidade de revisão da decisão agravada, a partir de recurso interposto pelo agravante, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Por outro lado, a discussão sobre a existência de doença prévia à contratação, omitida em declaração assinada, é questão que demanda a adequada instrução probatória, para verificação da data correta do diagnóstico definitivo da doença, com omissão intencional no preenchimento do formulário. Assim, “a ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória” (Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024). Da mesma forma, a quantificação da medicação prescrita é matéria que, além demandar a adequada instrução probatória, interfere diretamente no tratamento médico prescrito. Em outras palavras, a parte agravante pretende ajustar a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde, circunstância contrária ao objeto contratual, que consiste na tutela do direito fundamental à saúde, ressalvada, obviamente, a comprovação inequívoca de excesso ou de irregularidade na prescrição. Por fim, o pedido de ressarcimento ou de aproveitamento de custas pagas em outro agravo de instrumento, não conhecido, escapa aos limites objetivos do presente recurso, razão pela qual não se conhece do pleito formulado na petição de ID 72631024. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora